Tribunal: TJDFT
Processo: 0754710-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0754710-20.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO INTERNACIONAL DE INTELIGENCIA EM GESTAO E SUSTENTABILIDADE - I3GS AGRAVADO: DIRETOR-PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL, FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo impetrante contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Mandado de Segurança n. 0722317-85.2024.8.07.0018, indeferiu o pedido liminar de suspensão da Chamada Pública n. 02/2024 - Projeto "Crédito de Carbono", por ausência da probabilidade do direito invocado. A liminar foi apreciada e indeferida no plantão judicial (ID 67600640). Sem contrarrazões. O Ministério Público oficiou pela prejudicialidade do recurso (ID 71165416). É o relatório. Decido. O art. 932, III, do CPC, estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Consultando os autos originários, observa-se que no dia 26/02/2025, foi proferida sentença no feito originário, a qual extinguiu o feito com resolução do mérito (ID 227343758, originário), contra a qual o ora agravante interpôs o recurso de apelação de ID 230619104 (originário). Assim, tendo sido proferido provimento jurisdicional na origem, impõe-se considerar prejudicado o presente agravo de instrumento, o qual versa sobre matéria que pode ser suscitada em apelação. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e artigo 87, inciso XIII, do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento e o agravo interno. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se. Brasília/DF, 9 de maio de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r